Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-21.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000500-21.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FRANCISCO DE FRANCA SILVA e outros

Advogado(s)
:
KONRADO MEIGHS NEVES VAGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. HONORÁRIOS DE CURADORA ESPECIAL. NOMEAÇÃO EM COMARCA DESPROVIDA DE DEFENSORIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. FIXAÇÃO NO PRÓPRIO FEITO. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE. TEMA 984 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios (R$ 3.757,88) em favor de curadora especial nomeada para atuar em Ação de Interdição perante a Comarca de Serra Dourada/BA.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em definir: a) se é nula a nomeação de dativo diante de grupos itinerantes da Defensoria Pública; b) se os honorários podem ser fixados no próprio processo; c) se o valor arbitrado observa o Tema 984 do STJ e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A ausência de Defensoria Pública com atuação permanente na comarca cível autoriza a nomeação de defensor dativo ou curador especial para garantir a ampla defesa, não sendo suprida por grupos itinerantes ou especializados em matéria criminal.

4. A sentença que fixa honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial válido, sendo desnecessária ação autônoma ou a participação prévia do Estado na fase de conhecimento.

5. Conforme o Tema 984 do STJ, a tabela da OAB possui natureza referencial e não vinculativa. O valor de R$ 3.757,88 reflete o labor desempenhado pela profissional (contestação e acompanhamento processual), revelando-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses:

1. "É legítima a nomeação de advogado dativo para atuação em comarca desprovida de unidade fixa da Defensoria Pública, sendo o Estado responsável pelo pagamento dos honorários."

2. "A fixação judicial de honorários ao defensor dativo no próprio processo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível."

3. "O arbitramento de honorários deve observar o labor efetivamente prestado, utilizando-se a tabela da OAB apenas como parâmetro não vinculativo."

Referências:

Constituição Federal, Art. 5º, LXXIV; Lei 8.906/1994, Art. 22, § 1º; CPC, Art. 996; Tema 984 STJ (REsp 1656322/SC); TJBA, ApCiv 0000486-47.2019.8.05.0052.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8000500-21.2021.8.05.0246
, figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como parte Apeladao
JOSÉ FRANCISCO DE FRANÇA E SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA